Tribunal: STF
Processo: RHC 272658
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cláudio Henrique Bezerra Barcelos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no AgRg no HC nº 982.596/MA, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos a condenação do recorrente à pena de 4 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 317, caput, c/c art. 69 e art. 351, § 3º, c/c art. 71, todos do Código Penal.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de ajustar a dosimetria da pena do crime de corrupção passiva e declarar extinta a punibilidade dos delitos de prevaricação e facilitação de fuga de presos por prescrição; além de parcial provimento ao recurso ministerial, resultando na condenação do recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, pelo crime de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, do Código Penal).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Messod Azulay Neto não conheceu do habeas corpus (e-doc.23). O agravo regimental interposto pela defesa foi parcialmente provido para não conhecer da impetração, mas conceder a ordem, de ofício, redimensionando a pena do recorrente para 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 dias-multa (e-doc.43). Opostos embargos de declaração; estes foram rejeitados (e-doc. 54).
Neste recurso (e-doc. 59), alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal diante da manutenção do regime inicial semiaberto, haja vista que: i) a sentença de primeira instância entendeu suficiente o regime aberto, com primariedade reconhecida, substituição por restritivas e detração expressamente considerada; ii) o redimensionamento da pena para 4 anos e 4 meses não contabilizou a detração de 4 meses e 19 dias, fixando o regime semiaberto.
Requer, ao final:
“a) o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus; 
b) o deferimento da medida liminar, para suspender, desde logo, a eficácia do capítulo do acórdão recorrido que mantém o regime inicial semiaberto, assegurando ao recorrente o cumprimento em regime aberto até o julgamento final deste recurso; subsidiariamente, para suspender os efeitos executivos próprios do semiaberto até deliberação definitiva desta Suprema Corte;
c) no mérito, o provimento do recurso para reconhecer que, no caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça incorreu em constrangimento ilegal ao tratar a detração penal como tema a ser remetido, em regra, ao juízo da execução, sem enfrentar adequadamente o seu impacto sobre o regime inicial, e ao manter o regime semiaberto sem fundamentação autônoma, concreta e suficiente depois que a pena remanescente, abatidos 4 meses e 19 dias de prisão cautelar, cai para patamar inferior a 4 anos, em afronta aos arts. 5º, LIV e XLVI, e 93, IX, da Constituição;
d) como consequência do item anterior, seja fixado desde logo o regime inicial aberto ao recorrente;
e) subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda não ser possível a fixação imediata do regime aberto, seja cassado parcialmente o acórdão recorrido no capítulo do regime prisional, para que outra decisão seja proferida, com exame expresso, específico e completo da detração penal e de seus reflexos sobre o regime inicial, vedada a manutenção do semiaberto por motivação genérica ou por mera remissão à execução.” (e-doc. 59, p. 12-13)
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que ajustou a dosimetria da pena do crime de corrupção passiva e declarou extinta a punibilidade dos crimes de prevaricação e facilitação de fuga de presos por prescrição. 
2. O agravante foi condenado pelo juízo da 4ª Vara Criminal de São Luís (MA) pelos crimes de corrupção passiva e facilitação de fuga de pessoa presa, à pena de 4 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial aberto. O Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento à apelação da defesa e do Ministério Público, resultando na condenação do réu a 6 anos de reclusão e 40 dias-multa em regime inicial semiaberto, pelo crime de corrupção passiva majorada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na aplicação da majorante do § 1º do art. 317 do CP, utilizando os mesmos fatos já valorados negativamente na análise da circunstância judicial consequências do crime, configurando bis in idem. 
4. Outra questão em discussão é a adequação da fração utilizada para a exasperação da pena-base, se deveria ser 1/6 da pena mínima por circunstância desfavorável. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A revisão da dosimetria da pena é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios. 
6. A valoração negativa das consequências do delito de corrupção passiva deve ser extirpada, mantendo-se apenas a majorante do § 1º do art. 317 do CP, para evitar bis in idem. 
7. A decisão monocrática foi mantida no ponto em que consignado que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima, pois tais parâmetros não são obrigatórios, desde que haja fundamentação adequada e proporcionalidade na exasperação da pena. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental parcialmente provido, não se conhecendo do habeas corpus, mas concedendo a ordem de ofício para redimensionar a pena do agravante para 4 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão.” (e-doc. 43)

No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
A despeito da impetração substitutiva de recurso próprio, que motivou o não conhecimento inicial, a jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da ordem de ofício quando existente flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. Assim, melhor analisando os autos, entendo que é o caso de concessão parcial da ordem de ofício.
A controvérsia envolve a possível ilegalidade na utilização dos mesmos fundamentos tanto para analisar a circunstância judicial das consequências do crime quanto para justificar a incidência da majorante do §1º do art. 317 do Código Penal. Além disso, questiona-se a recusa na aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para a exasperação da pena-base.
(...)
Com efeito, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no HC n. 917.865/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)
Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
Observo que, no caso em apreço, o Tribunal de origem manteve a valoração negativa das consequências do crime de corrupção passiva, entendendo que, em razão do crime, "alguns presos, do regime fechado passaram a ter liberdade excessiva dentro da CADET e também resultou em saídas temporárias irregulares e não ocasionais de presos". Ao mesmo tempo, considerou devida a causa de aumento do § 1º do art. 317 do CP, porque "esse Acusado também possibilitou, por exemplo, saídas irregulares (não apenas a fuga) de presos e a livre circulação deles dentro da CADET, ainda que apenados em regime fechado".
Nessa toada, revendo posicionamento anterior a partir da análise minuciosa das razões do presente regimental, verifico que a livre circulação de presos de regime fechado e as saídas irregulares foram elementos considerados tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da reprimenda, o que constitui bis in idem.
Portanto, a valoração negativa das consequências do delito de corrupção passiva deve ser extirpada, mantendo-se, tão somente, a majorante do § 1º do art. 317 do CP.
Por fim, deve ser mantida a decisão monocrática no ponto em que consignado que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena, como ocorreu no presente caso.
A propósito: AgRg no HC nº 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022; REsp n. 2.019.631/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.
Passo ao redimensionamento da pena. 
De modo a prestigiar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo, instância competente para analisar as circunstâncias fático-probatórias, noto que o acórdão adotou, na primeira fase, a exasperação de 1 ano e 3 meses por cada vetor negativamente valorado, considerando o critério de 1/8 sobre o termo médio.
Decotada a negativação das consequências do delito, resta somente um vetor negativo — circunstâncias do crime — a sofrer exasperação. 
Fixo a pena-base, portanto, em 3 anos e 3 meses de reclusão. Guardando a proporcionalidade com o aumento da pena privativa de liberdade, arbitro a pena de multa em 16 dias-multa. 
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena provisória no mesmo patamar. 
Na terceira fase, concorre a majorante do § 1º do art. 317 do CP, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/3.
Fica o agravante definitivamente condenado a 4 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa. 
Permanecem inalteradas as demais disposições do acórdão recorrido, inclusive no tocante ao regime inicial semiaberto, em razão do montante da reprimenda e da circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do CP.“ (e-doc. 43, p. 4-7, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Inicialmente, tem-se recurso ordinário em habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão de rejeição dos embargos de declaração no AgRg no HC nº 982.596/MA, que manteve o entendimento da decisão embargada, a qual concedeu a ordem de ofício, redimensionando a pena do recorrente para 4 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa, mantendo a fixação do regime semiaberto. 
Com efeito, o acórdão de concessão da ordem, de ofício, do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcialmente a ilegalidade, a fim de afastar a valoração negativa das consequências do delito, redimensionando a pena fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão de 6 anos de reclusão e 40 dias-multa para 4 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.
Nesta impetração, questiona-se a fixação do regime semiaberto, haja vista que a defesa alega a primariedade do recorrente e a omissão do acórdão quanto ao período de detração penal, de modo que, uma vez abatido este montante de 4 meses e 19 dias, atrairia a incidência do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, impondo o regime aberto.
Demais disso, observo que a fundamentação para a fixação do regime semiaberto considerou tanto às circunstâncias do caso concreto, quanto à existência de circunstância judicial negativa, de modo que: “a detração penal, consistente no cômputo do tempo de prisão provisória na pena aplicada, não se confunde com a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e não implica, automaticamente, a modificação desse regime, uma vez que este decorre da análise conjunta do quantum da pena e das circunstâncias judiciais previstas no art. 33 do Código Penal” (e-doc. 54, p. 2).
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê do seguinte julgado:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVE. ART. 59, COMBINADO COM O ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETRAÇÃO PENAL A QUE SE REFERE O ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena total de 8 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal — CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). II. Questão em discussão 2. Verificar a possibilidade de detração do tempo em que o paciente permaneceu preso cautelarmente — em prisão temporária e preventiva — da pena fixada na sentença condenatória, para fins de definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, diante da pena fixada ao final — 8 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão —, a qual levou em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal — CP, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, nos termos, inclusive, do inciso III do referido artigo. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que “[o] versado no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não trata de detração da pena, e sim da observância do período de privação da liberdade para fins de definição do regime inicial de cumprimento” (HC 172.041/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/6/2020). 5. Caberá ao juízo da execução competente decidir a respeito do desconto do período de prisão provisória do paciente para fins de início do cumprimento da pena a ser executada, nos termos do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 260190 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-09-2025  PUBLIC 17-09-2025)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. Mostra-se adequado regime inicial mais gravoso fixado em razão das especificidades do crime e da existência de circunstância judicial negativa. 2. Compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, promover a detração na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória. 3 Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 233825 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-06-2024  PUBLIC 25-06-2024)

Por fim, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente